Tribunal: TJDFT
Processo: 0732986-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de Declaração Cível. Embargos de Terceiro. Fraude à execução fiscal. Presunção absoluta. Parágrafo único do art. 185 do CTN. Ausência de omissão. Boa-fé irrelevante. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 7a Turma Cível, que ao julgar apelação manteve sentença de improcedência dos embargos de terceiro ajuizados para desconstituir a penhora incidente sobre veículo adquirido pelo embargante antes do ajuizamento da execução fiscal movida pelo Distrito Federal contra a vendedora.
A decisão recorrida aplicou o art. 185 do CTN e a tese fixada pelo STJ no Tema 290, concluindo pela presunção absoluta de fraude à execução na alienação posterior à inscrição em dívida ativa, independentemente da boa-fé do adquirente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão relevante sobre pontos suscitados no recurso e, em especial:
I) Sobre a aplicação integral do art. 185 do CTN: (a) saber se o acórdão deixou de examinar o parágrafo único do art. 185 do CTN, relativo à reserva de bens suficientes pela devedora; e (b) saber se cabia à Fazenda Pública comprovar a inexistência de outros bens aptos a garantir o débito fiscal.
II) Sobre a documentação juntada em grau recursal: (c) saber se houve omissão em apreciar o acórdão proferido em agravo de instrumento juntado aos autos, no qual teria sido afastada penhora sobre o mesmo bem.
III) Sobre o distinguishing do precedente obrigatório (Tema 290/STJ): (d) saber se o acórdão omitiu-se em analisar diferença entre alienação de bem móvel e bem imóvel para fins de incidência da presunção de fraude, sobretudo diante da ausência de sistema público de registro fiscal para bens móveis e da alegada boa-fé do adquirente.
O embargante requer, ainda, manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão quanto à aplicação do art. 185 do CTN, pois o acórdão examinou expressamente a incidência do dispositivo e concluiu que a alienação do veículo ocorreu após a inscrição em dívida ativa, atraindo a presunção absoluta de fraude à execução (Tema 290/STJ), sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Constatou-se, ainda, que não houve demonstração da reserva de bens ou rendas suficientes pela devedora, afastando-se a exceção prevista no parágrafo único.
4. A alegação sobre o ônus probatório da comprovação da insolvência não prospera. O acórdão embargado expressamente afirmou que não havia elementos demonstrando reserva patrimonial suficiente, reconhecendo que competia ao embargante infirmar a presunção legal. O entendimento consolidado no STJ e no TJDFT reconhece tratar-se de presunção objetiva fundada em norma tributária específica, afastada apenas mediante prova cabal da reserva patrimonial.
5. Não há omissão quanto ao documento juntado (acórdão proferido em agravo de instrumento), pois o acórdão embargado decidiu com base em fundamentos próprios e suficientes, que não dependiam da análise do precedente isolado, que versa sobre situação distinta, com elementos fáticos diversos. A ausência de menção expressa ao documento não caracteriza omissão relevante quando a fundamentação é suficiente e autônoma.
6. Também não se verifica omissão quanto ao distinguishing entre bens móveis e imóveis. O acórdão apreciou a matéria central com base no art. 185 do CTN e no Tema 290/STJ, que não fazem distinção entre a natureza jurídica do bem alienado. A argumentação relativa à falta de publicidade registral e à boa-fé do adquirente foi enfrentada de forma direta, ao consignar que tais fatores não afastam a presunção absoluta prevista em lei especial.
7. Por fim, para fins de prequestionamento, registra-se expressamente que esta decisão enfrenta e interpreta o art. 185, caput e parágrafo único, do CTN, bem como o art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A alienação de bens realizada após a inscrição do débito em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente, salvo prova efetiva de reserva patrimonial suficiente (art. 185, caput e parágrafo único, CTN). 2. A ausência de menção expressa a documento não configura omissão quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; art. 370, parágrafo único. CTN, art. 185, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.141.990/PR (Tema 290, recursos repetitivos).